Tribunal: TCU
Processo: 043.594/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1825/2022-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, c/c o enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante do Tribunal, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 1458/2022-TCU-Segunda Câmara , prolatado na sessão de 29/3/2022, Ata 8/2022, de modo que onde se lê: "Ernanni Cesar Luiz Filho", leia-se: "Erica Luzia da Fonseca Lima; onde se lê: " (XXX.007.136-XX) ", leia-se: " (XXX.996.675-XX) ", e onde se lê: "1. Processo TC Processo 040.028/2021-6 ", leia-se: "1. Processo TC- Processo 043.594/2021-2 ", mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 043.594/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessado: Erica Luzia da Fonseca Lima (XXX.996.675-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.